Tribunal: TJSP
Processo: 0068702-18.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação criminal – Latrocínio, na modalidade tentada – Sentença condenatória pelo art. 157, § 3o, II, c.c. 14-II, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de nulidade da r. sentença, sob o argumento de que não apresenta correlação com a denúncia. No mérito, requer a absolvição ante a insuficiência probatória. Pleito subsidiário de desclassificação para o crime

Ementa:
Apelação criminal – Latrocínio, na modalidade tentada – Sentença condenatória pelo art. 157, § 3o, II, c.c. 14-II, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de nulidade da r. sentença, sob o argumento de que não apresenta correlação com a denúncia. No mérito, requer a absolvição ante a insuficiência probatória. Pleito subsidiário de desclassificação para o crime previsto no art. 157, §3o, I, do Código Penal. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, ou a realização de aumento em menor escala, além de redução da pena no patamar máximo legal pela tentativa.
Preliminar rejeitada – Possibilidade de alteração na capitulação do crime dada em r. sentença, eis que o acusado se defende dos fatos narrados, e não da tipificação atribuída na peça de denúncia. Ademais, os réus se defenderam perfeitamente das acusações que lhes foram feitas, não havendo qualquer prejuízo à Defesa.
Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pela Acusação firmes e coesos, dando conta de que os réus abordaram o ofendido e, visando a subtração de sua motocicleta, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, que o atingiram em órgãos vitais, causando sua paraplegia. Vítima que sobreviveu em decorrência da pronta atuação dos socorristas e dos cuidados médicos dispensados no hospital, onde foi submetida a intervenções cirúrgicas e permaneceu na UTI. Ofendido que teve perfurações no rim, diafragma, pênis, coluna e medula, permanecendo com um projétil abaixo de sua costela. Vítima que reconheceu os réus sem sombra de dúvidas. Acusados que lograram subtrair a motocicleta do ofendido. Manutenção da condenação que é de rigor.
Latrocínio tentado configurado – dolo direto na prática do roubo e em produzir o evento "morte" da vítima, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes – Inviável desclassificação para o delito do art. 157, §3o, I, do Código Penal.
Dosimetria – Pena-base fixada no máximo legal, justificadamente, diante das circunstâncias fáticas, personalidade e conduta dos agentes, bem como das consequências do crime para o ofendido. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa dos réus. Na derradeira etapa, manutenção da redução mínima da pena, em razão da tentativa, diante do extenso iter criminis percorrido.
Regime inicial fechado mantido – Gravidade em concreto dos fatos apurados – Regime menos gravoso não seria suficiente para reprovação do crime.
Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0068702-18.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MAYCON
MATHEUS VIANA DA SILVA e MIKHAEL HIGOR ALVES SOARES DOS SANTOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso da defesa, mantendo a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
2
Voto no
10.526
Apelação no
0068702-18.2018.8.26.0050
Comarca:
São Paulo - 6a Vara Criminal
Apelantes:
1) Maycon Matheus Viana da Silva (preso/menor de 21 anos
2) Mikhael Higor Alves Soares dos Santos (preso/menor de 21 anos)
Apelados:
1) Ministério Público do Estado de São Paulo
2) Luis Fernando Rodrigues de Morais (Assistente de Acusação)
Apelação criminal Latrocínio, na modalidade tentada Sentença
condenatória pelo art. 157, § 3o, II, c.c. 14-II, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de
nulidade da r. sentença, sob o argumento de que não apresenta
correlação com a denúncia. No mérito, requer a absolvição ante a
insuficiência probatória. Pleito subsidiário de desclassificação para
o crime previsto no art. 157, §3o, I, do Código Penal. Pedido de
fixação da pena-base no mínimo legal, ou a realização de aumento
em menor escala, além de redução da pena no patamar máximo
legal pela tentativa.
Preliminar rejeitada Possibilidade de alteração na capitulação do
crime dada em r. sentença, eis que o acusado se defende dos fatos
narrados, e não da tipificação atribuída na peça de denúncia.
Ademais, os réus se defenderam perfeitamente das acusações que
lhes foram feitas, não havendo qualquer prejuízo à Defesa.
Autoria e materialidade comprovadas Depoimentos da vítima e
das testemunhas arroladas pela Acusação firmes e coesos, dando
conta de que os réus abordaram o ofendido e, visando a subtração
de sua motocicleta, efetuaram diversos disparos de arma de fogo,
que o atingiram em órgãos vitais, causando sua paraplegia. Vítima
que sobreviveu em decorrência da pronta atuação dos socorristas e
dos cuidados médicos dispensados no hospital, onde foi submetida
a intervenções cirúrgicas e permaneceu na UTI. Ofendido que teve
perfurações no rim, diafragma, pênis, coluna e medula,
permanecendo com um projétil abaixo de sua costela. Vítima que
reconheceu os réus sem sombra de dúvidas. Acusados que
lograram subtrair a motocicleta do ofendido. Manutenção da
condenação que é de rigor.
Latrocínio tentado configurado dolo direto na prática do roubo e
em produzir o evento “morte” da vítima, que somente não ocorreu
por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
Inviável
desclassificação para o delito do art. 157, §3o, I, do Código Penal.
Dosimetria Pena-base fixada no máximo legal, justificadamente,
diante das circunstâncias fáticas, personalidade e conduta dos
agentes, bem como das consequências do crime para o ofendido.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade
relativa dos réus. Na derradeira etapa, manutenção da redução
mínima da pena, em razão da tentativa, diante do extenso iter
criminis percorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
3
Regime inicial fechado mantido Gravidade em concreto dos
fatos apurados Regime menos gravoso não seria suficiente para
reprovação do crime.
Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 459/4781, prolatada pela
MMa Juíza de Direito Dra. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, ora adotado, acrescento
que Maycon Matheus Viana da Silva e Mikhael Higor Alves Soares dos Santos foram
condenados, cada um, à pena de 16 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 04 dias-multa, ambos como incursos no artigo 157, § 3o, II, c.c.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Foi indeferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso do Ministério Público2 ou do Assistente
de Acusação3.
Inconformados, apelaram os réus Maycon e Mikhael.
Buscam, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da r. sentença, sob o argumento
de que houve ofensa ao princípio da correlação entre a imputação e a decisão, tratando-se,
portanto, de sentença ultra petita. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pedem a desclassificação do crime para aquele previsto no
art. 157, §3o, I, do Código Penal. No caso de manutenção da imputação inicial, requerem a
fixação da pena-base no mínimo legal, ou a realização de aumento em menor escala.
Buscam, por fim, a redução da pena no patamar máximo legal pela tentativa (fls. 527/547).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 551/557 e do Assistente de Acusação às fls. 560/563, os autos subiram a esta
E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
1 Publicada em 18/07/2019 (fls. 479).
2 Trânsito em julgado em 05/08/2019 (fls. 496).
3 Trânsito em julgado em 23/09/2019 (fls. 499).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
4
desprovimento do apelo Defensivo (fls. 573/577).
É o relatório.
Narra a denúncia, que imputou aos acusados a incursão no
art. 157 § 2o, incisos I e II, § 3o, I, do Código Penal:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de junho
de 2018, as 21h40, na Rua Henrique Galvão, 22, Sapopemba, nesta cidade de São Paulo,
MAYCON MATHEUS VIANA DA SILVA4, qualificado a fls.17, e MIKHAEL HIGOR
ALVES SOARES DOS SANTOS5, previamente ajustados e em unidade de desígnios,
tentaram subtrair para si, mediante violência, uma motocicleta Yamaha/XTZ250, de
placas EXH 8790, causando em decorrência da violência empregada contra a vítima Luís
Fernando Rodrigues de Morais, lesão corporal de natureza gravíssima, consistente em
perda e inutilização de membro e função.
É dos autos que, na data e local dos fatos, Luís Fernando
Rodrigues de Morais conduzia sua motocicleta quando foi abordado pelos denunciados
que, aproximando-se em uma motocicleta BMW, mediante o emprego de grave ameaça
com uma arma de fogo exigiram a entrega da sua moto.
Antes que a vítima entregasse a moto os denunciados
passaram a lhe dizer que era “policial militar”, razão pela qual efetuaram disparos de
arma de fogo contra si, acertando-a nas costas e causando-lhe ferimentos que a deixaram
paraplégica. Ato contínuo fugiram sem levar a moto do ofendido.
Após a prática do crime a equipe de inteligência da Polícia
Militar passou a investigar o caso, tendo tomado conhecimento de que Mickhael e Michael
seriam roubadores. Acionaram a vítima que os reconheceu por fotografia, sendo
4 Desempregado, nascido em 29/06/2000 (Completou 18 anos na data dos fatos), RG 50.019.180/SP.
5 Ajudante geral (desempregado), nascido em 23/08/1999 (18 anos na data dos fatos), RG 38.608.727/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
5
decretada sua prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva”.
A denúncia foi recebida em 04/09/2018 (fls. 104). Em
09/01/2019, durante audiência de instrução, foi aditada a denúncia para “constar que a
subtração da motocicleta restou consumada, de forma que os réus se evadiram na
condução do veículo subtraído”. O aditamento foi recebido na mesma ocasião (fls.
391/393).
Da Preliminar
Argumentou a defesa que teria ocorrido nulidade da sentença
recorrida, por falta de correlação com a imputação descrita na denúncia.
Não lhe assiste razão, entretanto.
Com efeito, o acusado se defende dos fatos que são descritos
na inicial acusatória, e não da capitulação jurídica ali contida, sendo lícito ao Magistrado
modificar a definição jurídica, adequando-a ao tipo penal mais apropriado, por meio da
emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.
Como bem preleciona Nucci:
A defesa autodefesa e defesa técnica volta-se aos fatos
imputados e não à classificação feita. Não vemos praticidade
na conduta do magistrado que, estando com o processo em
seu gabinete para sentenciar, após verificar que não é o caso
de condenar o réu por estelionato, mas fim por furto com
fraude, por exemplo, paralisa seu processo de fundamentação,
interrompe a prolação da sentença e determina a conversão do
julgamento em diligência para o fim de ouvir as partes sobre
a possibilidade não poderá afirmar que assim fará, pois
senão estará julgando, em decisão nitidamente anômala de
aplicar ao fato definição jurídica diversa da constante nos
autos. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo
Penal e Execução Penal. 5a ed., rev., atual. e ampl. 3. tir.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
6
São Paulo: RT, 2008, destaquei)
Assim, estando os fatos descritos na denúncia e, após a
instrução o Juiz perceber que tais fatos se amoldam a nova definição jurídica, cabível a
aplicação do instituto da emendatio libelli.
Neste sentido:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.
REENQUADRAMENTO NO TIPO DO ART. 2o, INCISO
II, DA LEI N. 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE. LEI
9.983/2000. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO
DESPROVIDO.
I - (...).
II (...).
III - Contudo, pacífico o entendimento segundo o qual o
réu se defende dos fatos que são descritos na peça
acusatória e não da capitulação jurídica dada na denúncia.
Não há falar, outrossim, em nulidade pela eventual
capitulação equivocada da conduta descrita, porquanto,
possível ao próprio Ministério Público, por meio de
aditamento à denúncia, bem como ao julgador, quando da
prolação da sentença, modificar a definição jurídica,
conformando-a, se for o caso, ao tipo penal mais escorreito,
por meio da emendatio libelli, prevista no art. 383, do Código
de Processo Penal. (Precedentes).
IV (...)
V - (...)
Recurso ordinário desprovido.
(RHC 66437/SP. 5a Turma. Rel. Min. Felix Fischer. J. em
28/06/2016).
Além disso, como se verá adiante, os réus notadamente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
7
defenderam perfeitamente das acusações que lhes foram imputadas, demonstrando que era
desnecessário aditamento à denúncia.
Desta forma, não havendo qualquer prejuízo para as Partes,
rejeito a preliminar arguida.
Mérito
A materialidade restou comprovada através dos boletins de
ocorrência (fls. 7/11, 26/29, 30/36, 37/39 e 40/44); autos de reconhecimento fotográfico
(fls. 15 e 371); relatórios médicos (fls. 150/349); auto de exibição e apreensão (fls.
368/369); relatório de disque denúncia (fls. 16 e 370); auto de reconhecimento de objeto
(fls. 372); laudo pericial no local dos fatos6 (fls. 382/390), bem como pela prova oral
produzida.
A autoria do delito é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
Consta dos autos que Policiais receberam informação do
Disque Denúncia, em 15/07/2018, que descreveu que 'Micael Higor' “deu um tiro em um
policial no mês passado, e depois roubou a moto dele”. Foi indicado o local dos fatos e a
residência do acusado (fls. 370).
Os Policiais se deslocaram até a residência indicada, um
barraco, onde foram atendidos por Mikhael. Nesta ocasião, Mikhael negou a prática do
crime e franqueou a entrada dos Policiais em sua residência, onde foi encontrada uma blusa
6 Peritos encontraram dois projeteis amolgados e quatro munições íntegras, e constataram que na,
pavimentação asfáltica, havia um dano com características morfológicas típicas das provocadas pelo embate
e/ou passagem de corpo dotado de energia cinética do tipo projétil de arma de fogo, e ao lado, havia mancha
de substância hematoide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
8
de cor preta e branca, semelhante à utilizada pelo latrocida que vitimou o Policial Militar.
A vítima reconheceu Mikhael e a blusa utilizada no crime. Foi localizado, ainda, um
aparelho “NET”, subtraído em outra ação delitiva (fls. 30/36).
Interrogado na fase inquisitiva, em 15/07/2018, o réu
Mikhael declarou que tem 18 anos e está desempregado, trabalhando eventualmente em
lava rápido. Possui um filho de 05 anos e, desde que ele nasceu, não pratica roubos. Já foi
detido quando adolescente por roubo e receptação de veículo. Não praticou o crime
imputado; “desconhece” tais fatos e não participou deles de qualquer forma. A blusa
encontrada em sua casa é de sua propriedade. Em relação ao aparelho da “NET”, encontrou-
o em uma bolsa abandonada na rua e o levou para sua casa. Franqueou a entrada dos
policiais em sua residência (fls. 39 Apenso).
Posteriormente, em 25/07/2018, Policiais receberam denúncia
de que um indivíduo estaria “espalhando para a vizinhança” que havia participado de um
latrocínio tentado envolvendo Policial Militar, no dia 29/06/2018 (fls. 16).
Os Policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde
abordaram Maycon, o qual negou a prática delitiva. A vítima também o reconheceu como
sendo um dos autores do crime (fls. 07/11).
Interrogado na fase inquisitiva, na data de 25/07/2018, o réu
Maycon negou o envolvimento no crime imputado. Não se recorda do que fez no dia
29/06/2018 (data do crime) e não conhece Mikhael. Estava perto de sua residência quando
foi detido por policiais militares e levado ao Distrito Policial. Já foi apreendido quando
adolescente pelos crimes de roubo de veículo e receptação de veículo. Não sofreu violência
ou coação dos policiais. Tem um filho (fls. 17).
No dia seguinte, o réu Maycon prestou declarações em
aditamento, ocasião em que disse que não participou do delito em questão, indicando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
9
Mikhael Higor Alves Soares dos Santos e “Lucas Matheus” o praticaram. Apontou uma
fotografia de “Lucas Matheus” no 'facebook', mas não soube afirmar sua qualificação
completa. Acrescentou que tal indivíduo reside no bairro Parque Santa Madalena (fls.
55/56).
A vítima não reconheceu “Lucas Matheus” como um dos
autores do delito (fls. 57/58).
Em juízo, a vítima Luís Fernando reconheceu os réus sem
sombra de dúvidas. Narrou que na data dos fatos, saiu de sua residência, de moto, para
buscar a esposa no metrô, por volta das 18:50 horas. Ao lado da rua onde reside, viu no
retrovisor que havia uma motocicleta em alta velocidade atrás da sua; era uma moto muito
mais potente e o alcançou. Eles o interceptaram e o abordaram. O ocupante da garupa,
Mikhael, desceu da motocicleta apontando-lhe uma arma de fogo, dizendo que [o
depoente] era 'policial'. Não sabe como eles sabiam disso. O ocupante da garupa começou a
revistá-lo para localizar uma arma de fogo, mas [o depoente] a havia escondido.
Desembarcou da moto e entregou ao roubador o controle e a chave de sua moto, e disse-
lhes para levarem tais objetos. Maycon ficou no volante enquanto isso, dizendo: “Atira;
atira nele! Mata ele!”. Mikhael, então, apontou a arma para o seu rosto [do depoente], que,
para não levar um tiro no rosto, empurrou o acusado. Acabaram “meio que saindo na
briga” e Mikhael efetuou cinco disparos contra sua pessoa [depoente]. Caiu ao solo e sentiu
que havia perdido toda a sensibilidade das pernas. Caiu com a barriga para o chão e o
acusado ainda chegou perto de sua cabeça e tentou dar dois disparos, mas a munição
falhou. Ficou no chão, com uma dor tremenda e achou que ia falecer ali mesmo. O pessoal
da rua passou a socorrê-lo e uma viatura logo o levou ao hospital mais próximo. Os
indivíduos levaram a sua moto [do depoente], mas ela foi recuperada depois. Não viu quem
conduziu a sua moto [do depoente], mas acredita que foi o rapaz que atirou contra sua
pessoa, pois o outro ficou em cima da moto, instigando que aquele o matasse [o
declarante]. Viu apenas uma arma de fogo; não sabe se o outro indivíduo também estava
armado. A sua motocicleta foi localizada uma semana depois, largada na rua; ela havia
falhado, talvez por conta do alarme, e foi abandonada. Ficou sabendo que a Polícia chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
10
até o réu Mikhael através do Disque-Denúncia. O Delegado de Polícia foi ao hospital lhe
mostrar a foto, sendo que reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Reconheceu
ambos os réus por fotografia. Ficou internado na UTI durante uma semana. Levou nove
perfurações, as quais atingiram: rim, diafragma, pênis, coluna e medula, o que causou sua
paraplegia. Após a saída da UTI, ficou mais 15 ou 20 dias em recuperação no quarto.
Também precisou tirar o baço e está com uma 'bala' alojada embaixo da costela.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos
casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a vítima
queira incriminá-lo injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
11
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos
impunes.
A testemunha H.F.D. relatou que estava em sua residência e
ouviu um barulho que vinha da rua. Viu dois indivíduos em uma moto, roubando uma
pessoa que estava em outra moto. Voltou ao interior de sua casa para buscar seu celular.
Viu que um dos roubadores gritava “você é policial”. A vítima desembarcou da moto e
tentou se evadir, correndo pela rua. O roubador foi atrás dele, repetindo: “você é policial”;
ele fez vários disparos contra a vítima, que caiu ao chão. Depois, o indivíduo foi até a
cabeça da vítima e lhe apontou a arma para efetuar mais disparos; não quis olhar nesse
momento. A arma falhou e os dois roubadores se evadiram com a moto da vítima. Foi até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
12
ofendido e viu que ele estava vivo; sua vizinha, enfermeira, foi acudi-lo também. Já havia
acionado a Polícia e, pouco depois, os policiais chegaram ao local e socorreram a vítima.
[O depoente] não teria condições de fazer o reconhecimento, uma vez que não olhou para o
rosto dos assaltantes. Eram duas pessoas do sexo masculino que não tinham estatura baixa.
O Policial Militar Bruno Rogério Napoli Lima relatou que
socorreu o ofendido, conduzindo-o ao hospital. Nada sabe a respeito dos fatos.
O Policial Mateus Ferreira da Silva disse que foi um dos
responsáveis pela abordagem ao réu Mikhael. Narrou que havia uma câmera de segurança
que filmou parcialmente o crime. Identificaram as vestimentas dos assaltantes nas imagens.
Os roubadores estavam com o capacete aberto, sendo que era possível visualizar seus
rostos; entretanto, nas filmagens, não dava para ver. Dias depois, receberam uma denúncia
via COPOM dando conta de que indivíduos estariam desmontando uma motocicleta em
uma comunidade. Dirigiram-se ao local, onde viram Mikhael saindo de uma residência; ao
avistar a Polícia, ele voltou. Ele não estava desmontando motocicleta, mas decidiram
abordá-lo. Mikhael ficou muito nervoso. Em sua casa, localizaram objetos da empresa
'NET', cuja origem o acusado não soube explicar. Nesses aparelhos, havia o nome de um
técnico da empresa e um telefone; assim, conseguiram constatar que os objetos eram
roubados. Mikhael franqueou a entrada na casa dele. O acusado afirmou que nunca havia se
envolvido em crimes, mas encontraram documentos que noticiavam o envolvimento dele
em um homicídio. Localizaram, também, uma blusa igual à que tinha visualizado no vídeo
do crime cometido contra o policial. No momento, ele negou que a blusa lhe pertencesse, e
começou a chorar. Conduziram-no ao Distrito Policial, onde relataram os fatos ao
Delegado. O Delegado decidiu mostrar a foto de Mikhael ao ofendido, que o reconheceu. O
réu negou os fatos. Não sabe como ocorreu a prisão de Maycon, que foi realizada por outra
equipe. Quando estavam na comunidade e indicaram o endereço em que estavam,
receberam informações, através da inteligência da Polícia, que havia uma denúncia de que
o acusado tinha participado do crime contra o policial. A residência dele foi até indicada na
denúncia. A irmã do réu desconfiou que a denúncia poderia ter sido feita por uma ex-
namorada do acusado, de quem ele havia se separado recentemente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
13
O Policial Rodrigo Francisco Santana prestou depoimento no
mesmo sentido.
Os Policiais Adnaldo Francisco Nogueira da Silva e Vinicius
dos Santos Antônio disseram que foram os responsáveis pela prisão de Maycon.
Receberam uma denúncia, através de 'disque denúncia', no sentido de que havia um
indivíduo que se vangloriava para a vizinhança por ter roubado e matado um policial.
Foram até o local indicado, onde encontraram Maycon; ele tentou fugir, mas o alcançaram
e o abordaram. Assim que foi abordado, antes de qualquer coisa ser dita, o réu disse “não
fui eu, não fui eu!" O genitor de Maycon lhes agradeceu por estarem prendendo seu filho,
que já estaria jurado de morte por integrantes do crime organizado. Conduziram o acusado
ao distrito policial e o fotografaram. A vítima o reconheceu como um dos autores do crime.
Inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais ou guardas municipais, não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
14
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Como se vê, os policiais foram firmes e coesos em suas
declarações, que são coerentes. Dessa forma, são válidas a ensejar condenação criminal,
excetuando-se as hipóteses em que sejam infirmadas pelo restante das provas, o que, a toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
15
evidência, não é o caso destes autos.
Com efeito, não é crível que as testemunhas criariam uma
situação inexistente simplesmente para incriminar os réus de forma gratuita. Nada que
ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
Interrogado em juízo, o réu Mikhael negou qualquer
envolvimento no crime aqui tratado. Quando foi abordado, estava sozinho em sua
residência, dormindo, quando policiais apareceram e invadiram sua casa, arrombando, para
tanto, o cadeado. Havia um aparelho da 'Net' em sua residência; havia encontrado tal
aparelho na beira de um rio, no lixo. A blusa localizada e apreendida pelos policiais era
sua, mas estava pequena. Foi conduzido à delegacia porque os policiais acharam um
documento relativo a um crime em que esteve envolvido, quando adolescente. Não
conhecia Maycon. Na época dos fatos, trabalhava como servente de pedreiro com seu
padrasto, bem como confeccionava placas para carros. Residia no local em que foi preso,
casa que recebeu como herança de sua genitora. Foi agredido pelos policiais. Na delegacia,
apenas lhe entregaram alguns papéis e o forçaram a assiná-los, sem ler.
Em seu interrogatório judicial, o réu Maycon declarou que,
na noite em que ocorreu o crime, estava na frente de sua residência, em companhia de
amigos e familiares, comemorando seu aniversário de dezoito anos. Havia bastante gente
ali, sendo que uma mulher chegou a se oferecer para prestar depoimento em seu favor. Não
disse aos moradores do bairro que teria roubado e efetuado disparos contra um policial. Foi
abordado por policiais dias depois e eles não lhe deixaram falar nada. Um dos policiais lhe
disse: “eu falei que ia te pegar”. Eles o levaram [o interrogando] para um beco, onde o
fotografaram. Depois de cerca de cinco minutos, passaram a acusá-lo de ter matado um
policial. Disse-lhes que nada sabia sobre isso. O interrogando tem boa convivência com as
pessoas do bairro onde reside. Quando era menor de idade, foi abordado pelos mesmos
policiais, que o obrigaram a entregar-lhes uma arma de fogo, e foi jurado de morte caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
16
não o fizesse.
Apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvida que os réus praticaram crime de tentativa de latrocínio, o
que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, o ofendido reconheceu os acusados sem
sombra de dúvidas. Narrou como se deram os fatos, detalhadamente, salientando que foi
alvejado por Mikhael, enquanto Maycon o incitava a fazê-lo.
Da mesma forma, a testemunha H.F.D. relatou que observou
toda a ação criminosa, descrevendo-a minuciosamente, em narrativa coincidente com a do
ofendido.
Tais
declarações,
ainda,
foram
corroboradas
pelos
depoimentos dos Policiais, que explicitaram como ocorreram os fatos, as abordagens e os
reconhecimentos dos réus.
Os Policiais relataram que receberam denúncias, via Disque-
Denúncia, de que os réus teriam praticado o crime imputado. Em diligência na casa de
Mikhael, encontraram, inclusive, a blusa utilizada na prática do crime, visualizada em
imagens de câmeras de segurança. Ambos foram reconhecidos pela vítima.
Assim, devidamente comprovado que os réus praticaram o
delito de latrocínio, na forma tentada.
Registre-se que, para a configuração da tentativa de
latrocínio, não se faz necessário que o agente tenha logrado êxito em se apossar da coisa
que queria subtrair, ou ainda, na efetiva ocorrência da lesão na vítima, bastando, para
tanto, a existência do dolo direto ou eventual de matar a vítima, visando a assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
17
obtenção da res.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO
OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
TENTATIVA
DE
LATROCÍNIO.
ABSOLVIÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ROUBO. ART.
157, § 3o, 1a PARTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVA.
DESNECESSIDADE DE LESÃO CORPORAL.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão
criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante
a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia.
2. Incabível o exame do pleito de absolvição e de
desclassificação do delito, pois, para se afastar o
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria
necessário o revolvimento do conjunto probatório, o que não
é possível em sede de habeas corpus.
3. Para a configuração do delito de latrocínio tentado, é
irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer
natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha
a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para
subtrair coisa alheia móvel.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 151.885/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)
(grifo nosso)
E, conforme descrito, não se faz necessário o dolo direto para
o evento morte, bastando para tanto, o dolo eventual ou mesmo a culpa, por se tratar de um
crime qualificado pelo resultado.
Neste caso, a prática do roubo, em que foram efetuados
diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, inclusive em regiões vitais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
18
comprova que, agindo desta maneira, de fato, houve dolo de produzir o evento 'morte', o
que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Assim leciona Guilherme de Souza Nucci7:
“Trata-se da hipótese de latrocínio, quando também se exige
dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na
conduta subsequente (morte).” (grifei)
Assim sendo, inviável a desclassificação para o delito do art.
157, §3o, I, do Código Penal. Isso porque, muito embora a vítima tenha sofrido lesão
corporal de natureza gravíssima, ficou evidenciado que houve dolo em produzir o evento
“morte” pela conduta dos réus (diversos disparos de arma de fogo, inclusive em regiões
vitais), com o fim de viabilizar a consumação do delito patrimonial e assegurar a
impunidade desse.
Ressalta-se, por oportuno, que, no caso em tela, restou
cabalmente comprovado que os réus agiram previamente ajustados entre si, ficando claro
que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes.
Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível.
Nesse diapasão, leciona NUCCI8:
É sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a
proteção ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de
roubo, atuando com um ou mais comparsas, deve responder
mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do
7 Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial/Guilherme de Souza Nucci.
7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pág. 738
8 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7a ed., São Paulo, RT, 2011, p. 737.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
19
ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de
duas ou mais pessoas, sem necessidade de estarem todos
presentes no local do crime. Afinal, não se pode esquecer da
participação, moral ou material, também componente do
quando do concurso de agentes.
E reconhecida a coautoria no concurso de agentes, é regra que
todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal,
como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E isto
porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a qual todo aquele que concorre
para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 9.
Nestes moldes, deve ser mantida a condenação dos réus pelo
9 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
20
crime de latrocínio, na forma tentada.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, discorreu a r. sentença:
“Ao que consta, à época dos fatos os acusados eram
tecnicamente primários, embora familiarizados ao mundo do crime. Pelo que se apurou, já
responderam por atos infracionais perante o Juízo da Infância e Juventude e por crimes
violentos.
E as demais circunstâncias judiciais não os favorecem.
Após o delito os acusados passaram a divulgar e se gabavam
por terem mataram um policial, o que por certo os colocaria em posição de destaque e
privilegiada entre integrantes de organizações criminosas. E era esse o objetivo que
almejavam.
Agiram com frieza, extrema crueldade e intenso dolo, o que
se revelou pelos diversos disparos que efetuaram nas costas do ofendido, atingindo-o em
órgãos vitais, como medula e coluna. Não satisfeitos, notaram que o ofendido ainda estava
vivo e efetuaram mais dois tiros na direção da cabeça dele, mas a arma falhou.
E a ação criminosa causou e causa ao ofendido intenso
sofrimento físico, em consequência das sequelas permanentes que suportou, já que se
tornou dependente de cadeira de rodas em razão de paraplegia.
Logo, pela personalidade e conduta social dos réus, bem
como intensidade do dolo que fez parte do comportamento deles, circunstâncias e
consequências do crime, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código
Penal, pelas inúmeras peculiaridades desse caso, fixo a pena base em trinta anos de
reclusão e dez dias multa”.
Fica mantida a pena-base tal como fixada, em 30 anos de
reclusão e 10 dias-multa, conforme muito bem argumentado no r. decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
21
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da
menoridade relativa dos réus, suas reprimendas foram reduzidas na fração de 1/6,
resultando em 25 anos de reclusão e 06 dias-multa.
Na terceira fase, reconhecida a ocorrência de tentativa, a pena
foi reduzida no patamar mínimo de 1/3, o que não merece reparo, diante do iter criminis
percorrido, que se aproximou em muito da consumação.
Conforme constou da r. sentença, “os agentes esbarraram na
consumação, uma vez que o resultado morte não se consumou diante do socorro imediato
prestado à vítima, que foi submetida a inúmeras intervenções médicas e por longo
período”.
Assim, a reprimenda final dos réus fica mantida em 16 anos e
08 meses de reclusão e 04 dias multa, no mínimo legal.
Mantenho, outrossim, o regime inicial fechado, pelo
quantum da reprimenda fixada e por ser o único compatível com o crime de latrocínio,
ainda que na modalidade tentada, justamente pela gravidade concreta existente.
Ademais, regime menos gravoso, em face da maior
reprovabilidade da conduta, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o
que por si só já autoriza o regime fechado.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C.
Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068702-18.2018.8.26.0050 -Voto no 10.526
22
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso da defesa, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora